Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Processo : 0704516-16.2024.8.07.0000 DESPACHO A guia de custas anexada (id. 54673791) veio desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, não restando caracterizado, portanto, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator